Tribunal: TJMT
Processo: 1037809-15.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037809-15.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MANOEL COSTA MARTINS (AGRAVADO), MANOEL DA COSTA MARTINS - CPF: 208.148.361-00 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e decisão surpresa por ausência de intimação adequada; (ii) analisar se o prazo para emenda da petição inicial foi corretamente fixado; (iii) avaliar a aplicabilidade imediata do Tema 1.184 do STF às execuções em curso; (iv) definir se os mecanismos de negociação fiscal apresentados suprem os requisitos fixados pela tese vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, fixou tese vinculante segundo a qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio da eficiência administrativa, sendo aplicável a todos os processos em trâmite.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e se aplica às execuções fiscais em andamento, desde que observados os critérios fixados pelo STF, não havendo violação ao pacto federativo.

5. A autonomia municipal para definir critérios de ajuizamento de execuções fiscais não impede a aplicação da tese do STF, pois a extinção de processos ineficazes decorre do princípio da eficiência, evitando sobrecarga do Judiciário com ações cujo custo processual supera o crédito cobrado.

6. O ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor depende da adoção prévia de tentativa de conciliação e protesto do título, conforme determinação do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

7. O Município foi intimado a se manifestar sobre a tese vinculante e obteve prazo de 90 dias, além de intimação específica para emenda da petição inicial. Apesar disso, permaneceu inerte por cinco meses, inviabilizando o prosseguimento do feito.

8. A alegação de cerceamento de defesa não prospera diante da intimação regular e da ausência de manifestação no prazo concedido, afastando a existência de decisão surpresa.

9. O prazo para emenda foi suficiente e adequado ao caso concreto, não havendo nulidade a ser reconhecida.

10. A ausência de adoção das providências exigidas pelo STF e pelo CNJ para a tramitação da execução fiscal justifica a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como por ausência de interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima, independentemente da data de ajuizamento do feito, quando não atendidos os requisitos fixados pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ no 547/2024.

2. A ausência de manifestação do ente público após intimação específica sobre os requisitos do Tema 1.184 afasta alegação de decisão surpresa e enseja extinção do processo por ausência de interesse processual.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a observância obrigatória da tese vinculante do STF quanto à necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial.

4. A inércia injustificada do ente público inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 321, 183, 485, IV e VI, e 932, V, “b”; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, TEMA 1.184.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível, por meio da qual foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra o agravado, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.(id. 260739158)

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que a decisão monocrática violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não lhe teria sido oportunizado prazo adequado para manifestação nos autos antes da extinção da execução.

Sustenta, ainda, que houve fixação inadequada do prazo para emenda da petição inicial no juízo de origem, o qual deveria ter sido de 15 dias, com aplicação em dobro (30 dias), conforme previsto nos arts. 321 e 183 do Código de Processo Civil.

Argumenta que o Município já possui mecanismos de solução extrajudicial de conflitos tributários, como legislação específica de parcelamento fiscal (art. 275 do Código Tributário Municipal) e a realização de programas de negociação, a exemplo do Mutirão Fiscal promovido com base na Lei Complementar Municipal no 475/2024, o que supriria o requisito de tentativa de conciliação exigido pela jurisprudência.

Defende a necessidade de se respeitar a autonomia municipal para legislar sobre aspectos relativos à cobrança e execução de seus créditos tributários, inclusive quanto à fixação de valores mínimos para inscrição e cobrança em dívida ativa. Alega, ainda, que a aplicação do entendimento fixado pelo STF no Tema 1.184 deve observar o regime de transição previsto na própria Resolução CNJ no 547/2024 e no art. 23 da LINDB, permitindo ao ente federativo tempo hábil para se adequar às novas exigências.

Por fim, assevera que a extinção da execução representa grave lesão ao erário, comprometendo a arrecadação pública e os interesses da coletividade, sobretudo diante da eficácia coercitiva que a própria existência da execução fiscal exerce sobre o contribuinte inadimplente.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e a decisão monocrática, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o prosseguimento da execução fiscal (id. 272305387).

Sem contrarrazões (id. 272458874).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.355.208, fixou a tese vinculante no Tema 1.184, estabelecendo que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em respeito ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento se fundamenta na necessidade de racionalização da atividade jurisdicional, impedindo que o Judiciário seja sobrecarregado com ações cujo custo processual supera o próprio crédito em disputa.

Importante destacar que a tese firmada pelo STF tem efeito vinculante e deve ser aplicada a todos os processos em trâmite, independentemente da data de seu ajuizamento, uma vez que no acordão do recurso extraordinário restou consignado que:

[...] O Senhor
Ministro André Mendonça
:

[...]

Senhor Presidente, plenamente de acordo, apenas peço um esclarecimento: na leitura do item 3, seria ‘não impede’ ou ‘impede’
?

O Senhor
Ministro Luís Roberto Barroso
(Presidente):

O trâmite de ações de execução fiscal não impede. A proposta da eminente Ministra Cármen é que as que já estão em curso podem sofrer a incidência do item 2
.

O Senhor Ministro André Mendonça:

Agradeço, Senhor Presidente. [...]. (STF, Tribunal Pleno, trecho do acórdão do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado

no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

No que concerne à alegação do município de que a legislação local estabelece critérios próprios para a propositura de execuções fiscais, tal argumento não se sustenta para fins de provimento do recurso. A autonomia dos entes federativos para regulamentar a cobrança de seus tributos não é objeto de discussão no presente caso. Ainda que fosse, não se vislumbra qualquer violação ao princípio do pacto federativo brasileiro.

O município mantém a prerrogativa de cobrar seus tributos e ajuizar execuções fiscais sempre que houver viabilidade. No entanto, a manutenção de processos ineficazes no Judiciário contraria o princípio da eficiência e impõe um ônus desnecessário à máquina pública.

O Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal não impede o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona o exercício desse direito ao cumprimento de requisitos específicos, assegurando que a cobrança judicial de créditos públicos seja conduzida de maneira eficiente e proporcional. Do mesmo modo, não há qualquer impedimento ao prosseguimento dessas execuções, desde que sejam observados os critérios fixados pela Suprema Corte e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, o agravante foi instado pelo juízo
a quo
a se manifestar sobre o Tema 1.184 (id. 259820655), pelo que requereu, em 11/04/2024, a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, o que lhe foi deferido na mesma data (id. 259820658). Em 15/04/2024 foi proferido outro despacho (id. 259820660), desta vez, intimando o agravante a emendar a petição inicial, indicando CPF/CNPJ do executado. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer manifestação ou providência por parte do agravante (id. 259820665), razão pela qual, em 25/10/2024, cinco meses após a determinação de suspensão do feito, o prazo do agravante transcorreu sem qualquer manifestação nos autos.

Ressalte-se, nesse caso, que o prazo transcorrido foi mais que suficiente para a adoção de todas as providências necessárias ao prosseguimento da execução fiscal, mas o agravante optou por permanecer inerte.

Dessa forma, afasta-se a alegação de violação ao princípio da não surpresa, uma vez que o agravante foi intimado a dar cumprimento à tese fixada no Tema 1.184, mas não adotou as providências necessárias a possibilitar o regular andamento do processo.

Sobre essa questão, vide o teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, enumerando os atos a serem praticados para o ajuizamento e tramitação das execuções fiscais de baixo valor:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis

Por fim, é preciso frisar que o precedente aplicado é de natureza vinculante, não sendo possível negar a sua aplicação, salvo se constatada a distinção da matéria abordada no processo com a tese firmada, o que não é o caso. Devido a esse caráter vinculante e ao entendimento da Corte Constitucional de que a aplicação da tese é imediata, inclusive para processos já em curso, afasta-se o argumento do agravante quanto à necessidade de se observar o art. 23 da LINDB.

Dessa forma, não é possível o prosseguimento da execução fiscal em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, além do interesse processual (art. 485, IV e VI, do CPC)

Portanto, a irresignação do agravante não prospera e a decisão monocrática deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025